Tribunal: TJMT
Processo: 1082072-47.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082072-47.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO AD EXITUM. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor de Galera Mari Advogados Associados no valor de R$ 8.250,60, relativos aos serviços prestados em execuções no período de 01/01/2020 a 19/11/2020. O embargante alegou nulidade por julgamento extra petita, impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato escrito, eficácia plena dos termos de quitação firmados entre as partes, ausência de implementação da condição de êxito e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao apreciar a eficácia das cláusulas contratuais no arbitramento de honorários; (ii) estabelecer se a existência de contrato escrito impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se os termos de quitação firmados entre as partes afastam integralmente o direito ao arbitramento; (iv) definir se a ausência de êxito final impede a remuneração proporcional do advogado em caso de rescisão unilateral do contrato; e (v) verificar se os embargos de declaração se prestam à rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de arbitramento de honorários pressupõe a análise incidental da eficácia das cláusulas contratuais diante da rescisão unilateral do mandato, sem que isso configure ação revisional ou julgamento extra petita.

4.

A existência de contrato escrito não impede o arbitramento judicial de honorários quando a avença é omissa quanto à remuneração proporcional devida em caso de revogação imotivada do mandato em contratos de risco.

5.

Os termos de quitação apresentados pelo banco possuem caráter genérico e não especificam com precisão os serviços, valores ou execuções abrangidas, sendo insuficientes para demonstrar a quitação integral dos honorários controvertidos.

6.

A jurisprudência do STJ e desta Corte admite o arbitramento proporcional dos honorários advocatícios quando a revogação unilateral do mandato pelo cliente impede a implementação da cláusula de êxito.

7.

Os pagamentos mensais previstos contratualmente remuneram a manutenção da estrutura e o acompanhamento rotineiro das demandas, não se confundindo com a remuneração vinculada ao êxito econômico da causa.

8.

O arbitramento do valor de R$ 8.250,60 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a reduzida atuação do escritório nos processos objeto da controvérsia.

9.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de fatos, provas ou do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

10.

O prequestionamento pode ser realizado mediante integração expressa dos fundamentos jurídicos debatidos, sem necessidade de alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O arbitramento de honorários advocatícios admite o controle incidental da eficácia de cláusulas contratuais em caso de rescisão unilateral do mandato, sem configurar julgamento extra petita.

2.

A existência de contrato escrito não afasta o arbitramento judicial de honorários quando inexistente previsão clara de remuneração proporcional na hipótese de revogação imotivada do mandato.

3.

Termos de quitação genéricos e imprecisos não impedem o reconhecimento do direito ao arbitramento de honorários advocatícios.

4.

A revogação unilateral do mandato pelo cliente autoriza o arbitramento proporcional dos honorários relativos ao trabalho efetivamente prestado, ainda que não implementada a condição de êxito.

5.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de fatos e provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, 82, §3o, e 292; CC, art. 125; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; TJMT, N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra o acórdão, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação da instituição financeira, mantendo a sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor de GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS no valor de R$ 8.250,60, referente aos serviços prestados em processos de execução no período residual de 01/01/2020 a 19/11/2020.

Em suas razões, o banco embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado.

Sustenta que a lide foi julgada fora dos limites, pois o escritório não pleiteou a revisão do contrato, mas apenas o arbitramento;

Afirma que o contrato não era apenas
ad exitum
, prevendo remuneração por etapas (volumetria), as quais já teriam sido quitadas;

Aduz que o direito ao êxito estava subordinado à efetiva recuperação do crédito (Art. 125, CC), o que não ocorreu nos autos;

Defende que os termos de quitação e renúncia firmados anualmente (Cláusula 6.22) dão plena quitação a todos os honorários decorrentes do contrato, e não apenas a "fases", possuindo natureza de ato jurídico perfeito;

Sustenta que a existência de contrato escrito veda o arbitramento judicial (Art. 22, §2o da Lei 8.906/94).

Pede pelo prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões, arguindo o caráter meramente protelatório do recurso, a inovação recursal em certos pontos e a consonância do acórdão com a jurisprudência do STJ, especialmente no que tange ao direito ao arbitramento em caso de rescisão unilateral de contrato
ad exitum
. Invoca a aplicação do Tema Repetitivo 1388/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos e, por alegarem omissões que tocam em pontos de reiterada anulação por instâncias superiores, devem ser conhecidos e integrados ao julgado.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O Embargante reitera a tese de que a sentença e o acórdão seriam nulos por decidirem fora do pedido.

Sem razão.

O pedido de arbitramento de honorários pressupõe a análise da suficiência ou aplicabilidade das cláusulas contratuais diante de um fato superveniente (rescisão unilateral).

Não há que se falar em "ação revisional", mas em controle incidental da eficácia das cláusulas de remuneração proporcional.

Quanto ao Art. 22, §2o da Lei 8.906/94, a jurisprudência do STJ e desta Corte é uníssona: a existência de contrato escrito não impede o arbitramento quando a avença é omissa quanto à remuneração proporcional devida na hipótese de revogação imotivada do mandato em contratos de risco (
ad exitum
).

O Banco insurge-se contra a limitação temporal da quitação.

O acórdão ora embargado foi claro ao reconhecer a validade dos termos de quitação até 31/12/2019. O inconformismo do Banco reside no fato de que o Tribunal considerou o período de 01/01/2020 a 19/11/2020 como não quitado.

Não há omissão aqui, mas nítida rediscussão.

Quanto aos Termos de Quitação, o
decisum
consignou que tais documentos, embora válidos em sua forma, são genéricos e não obstam o direito ao arbitramento pelo trabalho desempenhado que visava o êxito final, frustrado pela conduta do Banco.

Assim, em que pese a tese do embargante, o acórdão examinou os termos de quitação e concluiu, de forma motivada, que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a liquidação integral dos honorários relativos às execuções objeto da controvérsia, notadamente porque não delimitavam, com a necessária precisão, a abrangência da renúncia em relação às demandas específicas.

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.o 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

No contexto, embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Quanto à condição suspensiva (êxito), o STJ consolidou o entendimento de que a revogação do mandato pelo cliente impede o implemento da condição e autoriza o arbitramento proporcional pelo trabalho realizado até então.

A cláusula de êxito é projetada para a fluência normal do contrato; rompido este por vontade unilateral do cliente, transmuda-se o direito do advogado em indenização proporcional (arbitramento), sob pena de enriquecimento sem causa do mandante que usufruiu do labor intelectual por anos.

O acórdão reconheceu que o contrato previa pagamentos mensais (volumetria/manutenção). Todavia, consignou que tais valores remuneram a "manutenção" da estrutura e o acompanhamento rotineiro, não se confundindo com a parcela da remuneração atrelada ao proveito econômico da causa (êxito), cuja expectativa foi frustrada pela rescisão.

O valor de R$ 8.250,60 foi fixado por equidade, justamente considerando o trabalho exercido pelo escritório.

Embora a parte Embargada invoque a tese vinculante do Tema 1388/STJ (que veda o arbitramento por equidade em causas de valor elevado), verifico que, no caso concreto, a manutenção do valor se justifica pela parca atuação do escritório nos processos objeto da discussão. Ademais, o acórdão embargado analisou a questão sob a ótica da proporcionalidade do serviço efetivamente prestado.

Nota-se que o Embargante busca, em verdade, a reforma do mérito por via inadequada. As provas (contrato e termos de quitação) foram valoradas, porém de forma contrária aos interesses da instituição financeira. Conforme a Súmula 7/STJ e o entendimento deste Tribunal, os embargos não se prestam para a rediscussão de fatos e provas. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Entretanto, para fins de prequestionamento e visando evitar futuras nulidades por "negativa de prestação jurisdicional", dou por integrados ao acórdão os fundamentos aqui expostos

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026